Tribunal: STF
Processo: HC 257368
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 1.004.755/SP, assim fundamentada:



    ELIAS NATANAEL MORAIS DA SILVA alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2146658-85.2025.8.26.0000.



    Nas razões deste habeas corpus, a defesa postula a concessão da liberdade provisória do réu ao sustentar o não preenchimento dos requisitos para a imposição da medida extrema do art. 312 do Código de Processo Penal e assinala a falta de fundamentação concreta do decreto prisional, visto que pautado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, qual seja, roubo circunstanciado – art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Em reforço à pretensa ilegalidade da prisão, ressalta que o acusado dispõe de predicados favoráveis e requer, subsidiariamente, a imposição das providências elencadas no art. 319 do Código Penal.



    O pedido de urgência foi por mim indeferido às fls. 243-244, ocasião em que, solicitadas as informações ao Juiz de primeiro grau e ao Tribunal de origem, elas foram prestadas às fls. 246-256.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem.



    Decido. 



    I. Contextualização



    O paciente foi denunciado por suposta prática de roubo majorado – 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo mediante concurso de pessoas).



    A custódia cautelar foi decretada sob os seguintes argumentos (fls. 184- 186, grifei):



    [...] Elias e Carlos, ouvidos na Delegacia (fls. 7/8 e 9/10) confessaram a prática delitiva e descreveram os fatos detalhadamente, apontando a participação de Leonardo Rodrigo. Elias foi reconhecido pela vítima, através de fotografia, conforme informações prestadas pela autoridade policial a fls. 118/120. Não bastasse, apurou-se que após a ocorrência do crime, o veículo roubado seguiu para a rua onde reside Leonardo Rodrigo Moreira, o que confirmou sua participação no delito. Além do fumus comissi delicti, é inconteste o periculum libertatis. Ressoa evidente o perigo à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do imputado, de maneira que a segregação cautelar se revela como única medida hábil a resguardar a ordem pública. Destaque-se que a garantia da ordem pública, como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva, reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, apresentando o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.



    [...] verifico haver na hipótese risco à ordem pública, cuja extensão evidencia a insuficiência de medidas mais brandas, justificando o uso excepcional da segregação cautelar por meio da prisão preventiva. Mas essa circunstância não é o único indicativo a ser analisado para aferir o risco de reiteração da conduta, devendo também ser avaliado o modus operandi empregado na prática do delito. O modus operandi empregado para dar andamento à empreitada criminosa [...] a vítima foi acionada através de um aplicativo de transporte por um usuário e, ao chegar ao local de origem, três indivíduos embarcaram no veículo, sendo que durante o trajeto, anunciaram o assalto dizendo estar armados. Intimidado, o motorista parou o veículo no acostamento, momento em que foi revistado e teve seus pertences e veículo subtraídos pelos autores. Tais circunstâncias são indicativos de que os investigados podem reiterar na conduta delituosa caso permaneçam em liberdade. De todo esse contexto se extrai o risco de reiteração da conduta [...] resta evidenciada, por ora, a periculosidade social dos autuados, diante da gravidade da conduta e do destemor da lei penal, não havendo, assim, medidas cautelares outras, menos gravosas, capazes de, por si, resguardarem a ordem pública [...].



    A Corte local, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus originário impetrado pela defesa e endossou os argumentos expostos na decisão constritiva (fls. 210-240).



    II. Prisão preventiva



    Quanto à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é indispensável a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Os elementos apresentados afastam a alegação de constrangimento ilegal suportado pelo postulante. O Juiz de direito destacou o modus operandi (modo agir) empregado na ação delituosa pelo réu que, em tese, solicitou por meio de aplicativo eletrônico, serviços de transporte veicular. O ofendido, ao chegar ao local indicado, foi surpreendido pela presença do acusado e de outros dois indivíduos que, ao adentram no automóvel, o renderam sob a ameaça de portar arma de fogo e subtraíram objetos pessoais e o próprio carro usado como meio de trabalho da vítima.



    Portanto, esse cenário denota a presença de motivação idônea para a decretação da custódia preventiva porque ancorada em dados reais dos autos, diante do modo de agir do paciente para a consecução do delito e o risco de reiteração criminosa.



    Por conseguinte, afasta-se a alegação de suposta configuração de constrangimento ilegal em detrimento do postulante e a possibilidade de imposição de medidas cautelares.



    Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça assim fundamenta a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:



    [...]



    Dadas as apontadas circunstâncias dos fatos, em que se destaca a execução sumária do ofendido e a suposta motivação para o crime, se afigura inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP).



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, denego a ordem (doc. 4, pp. 72-75— grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA, pois preenche todos os requisitos contidos na lei, principalmente o ESTADO DE INOCÊNCIA, que é direito constitucional de todo e qualquer cidadão, considerando, por derradeiro, o caráter de EXTREMA EXCEPCIONALIDADE da prisão preventiva, somente quando as medidas cautelares menos gravosas se mostrarem insuficientes ao caso.



    Subsidiariamente, caso assim não entenda – o que não se acredita, porém, apenas a título de argumentação, este impetrante requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração o fato de ELIAS NATANAEL MORAIS DA SILVA ser PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS, possuir residência fixa na Comarca dos fatos apurados, família e trabalho lícito, podendo ser as medidas: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a ÚLTIMA medida a ser tomada, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, COMPROVADAMENTE, insuficientes ao caso.



    Ademais, inobstante a grave situação, é fato que restam ausentes os requisitos do decreto cautelar temporário, pressupostos claros de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, razão pela qual requer a Vossas Excelências a concessão de PEDIDO URGENTE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE ORDEM, a fim de revogar a decreto cautelar, ante a manifesta ilegalidade.



    [...]



    Sem óbice, pugna pela requisição de informações à autoridade apontada como coatora, com o fito de justificar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e, em decorrência, o competente ALVARÁ DE SOLTURA de imediato (doc. 1, pp. 18-20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator